Tribunal: TJDFT
Processo: 0749403-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Cumprimento de sentença. Penhora de percentual de proventos. Mitigação da impenhorabilidade. Mínimo existencial. Manutenção da decisão.
I. Caso em exame
1. Agravos de instrumento e interno interpostos contra decisão proferida em cumprimento de sentença de ação de ressarcimento de danos, que deferiu a penhora de 10% dos proventos do executado e afastou alegações de nulidade de citação e excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a citação realizada por oficial de justiça; (ii) estabelecer se há excesso de execução e (iii) determinar se é possível a penhora de percentual dos proventos do devedor, à luz da regra de impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
3. A citação certificada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, não sendo afastada sem prova robusta em sentido contrário.
4. A execução observa os limites do título judicial, inexistindo excesso, pois abrange apenas a condenação reconhecida.
5. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens, ressalvadas as restrições legais.
6. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC admite mitigação, conforme interpretação do STJ, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
7. A penhora de percentual de rendimentos é admitida em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família.
8. As despesas apresentadas pelo agravante não foram integralmente comprovadas ou possuem natureza eventual, o que impede sua consideração no cálculo da capacidade financeira.
9. O percentual de 10% dos rendimentos mostra-se proporcional e não compromete a subsistência digna do devedor.
10. A manutenção da penhora atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada para satisfação de crédito, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A citação realizada por oficial de justiça possui presunção de validade, afastável apenas por prova inequívoca. 3. A penhora de percentual moderado dos rendimentos do devedor é legítima quando não compromete sua subsistência digna.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03/10/2018.